Tribunal: TJMT
Processo: 1020724-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020724-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES - CPF: 964.657.351-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JAIR ARQUAZ JUNIOR - CPF: 019.041.271-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– COLABORAÇÃO,
COMO INFORMANTE, COM ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO DESTINADAS AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA PRISÃO POR USO DE ALGEMAS SEM JUSTIFICATIVA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS SEM FUNDAMENTAÇÃO – LEGITIMIDADE/CAUTELARIDADE DA PRISÃO PRESERVADA – JULGADO DO TJMT – HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA NÃO DESCARACTERIZADO – POSIÇÃO DO STF – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – FUNÇÃO DE “OLHEIRO” – PRISÃO CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – PRATICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ACÓRDÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A utilização de algemas sem fundamentação não afasta, por si só, a legitimidade/cautelaridade da prisão (TJMT, HC N.U. 0101127-47.2013.8.11.0000). Em outras palavras, eventual abuso de autoridade, por ofensa à Súmula Vinculante 11, não torna a custódia ilegal, apenas “
acarreta consequências para os agentes que tenham atuado em desconformidade à súmula, não se descaracterizando a higidez dos fundamentos da prisão decretada
” (STF, Rcl 46431).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que os indicativos de envolvimento do paciente com organização/associação criminosa voltada à mercancia ilícita de drogas, exercendo função de “olheiro”,
autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (
RHC 91387/SP; RHC 111232/SC
).

A suposta prática crime durante o cumprimento de penas privativas de liberdade em regime aberto e o possível envolvimento do paciente com organização/associação criminosa formada para prática de tráfico de drogas de demonstram que as medidas cautelares seriam insuficientes para preservar a ordem pública,
ao menos até
a conclusão do inquérito policial (STJ,
HC 543897/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020724-93.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S):

FERNANDA MARIA CÍCERO DE SÁ FRANÇA – DEFa. PÚBLICA

PACIENTE(S):

HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos do incidente processual (PJE N.U 1001622-86.2021.8.11.0032), que decretou sua prisão preventiva por, em tese, colaborar, na condição de informante, com organização ou associação destinada ao tráfico de drogas - art. 37 da Lei no 11.343.2006 - (ID 111219988).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão do paciente seria nula em razão do uso de algemas sem justificativa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 109544999), com documentos (ID 109556999/ID 109581497).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 110021995).

O Juízo singular prestou informações (ID 111219989).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO - SUSTENTADA A ILEGALIDADE DO USO DE ALGEMAS – AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU ARBITRARIEDADE NO USO DO EQUIPAMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA PARA A MEDIDA PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, E AMPARO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI, EM VIRTUDE DA PROPENSÃO A REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM CURSO, POSSUINDO EXECUTIVO DE PENA A CUMPRIR PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ENUNCIADO 06 TJ/MT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 111820454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.10.2021, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Conforme consta nos autos a equipe de investigadores da polícia civil, durante diversos dias efetuaram diligências no município de Rosário Oeste-MT com a finalidade de apurar a prática do crime de tráfico de drogas na região.

Através das vigilâncias ininterruptas foi constatado que o representado JAIR ARQUAZ JUNIOR, vulgo “Juninho” vem utilizando três locais conhecido como de ponto de encontro de garotas de programas para efetuar/realizar a venda de drogas, sendo eles os estabelecimentos “Bar das Patroas”, “Bar da Branca” e “Bar do Cowboy”.

Foi constatado, ainda, que o representado conta com a participação de garotas de programa (ainda não identificadas) para comercializar substância entorpecente aos seus clientes, bem como se utiliza do serviço do representado HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES quem exerce a função de “olheiro”, monitorando a presença da polícia nos locais, informando em caso de alguma ação policial, de forma que os envolvidos possam se desfazer dos materiais ilícitos, dificultando assim prisão em flagrante.

Além disso, consta da representação e do Relatório Policial que os policiais civis conseguiram gravar a intensa movimentação de usuários de drogas nos locais indicados, que repassam quantia em dinheiro para o representado JAIR recebendo em droga porções de substância entorpecente e, que referida entrega é feita pelo vão da janela.

Outrossim, constataram que os envolvidos se utilizam dos veículo Fiat/Palio, cor verde, VW/Fox, de cor prata e uma motocicleta de cor vermelha para fazerem a distribuição de drogas nos três pontos/pares mencionados.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – no caso em comento, além de os delitos imputados aos acusados possuírem pena máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública.

As provas produzidas indicam que os representados estão agindo com unidade de desígnios com outras pessoas não identificadas, e de forma ajustada, com divisão de tarefas, indicativos estes que pode se tratar de integrantes de associação criminosa, os quais em liberdade poderão retomar/dar continuidade à prática de ilícitos, demonstrando risco concreto a garantia da ordem pública.

No mais, em consulta a folha de antecedentes criminais foi constatado que os representados responderam/respondem a INÚMERAS ações penais (fls. 20-25 e 35-38).

A reiteração é circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II. [...]

Isso posto, diante das fundadas razões apresentadas e em consonância com a manifestação ministerial, DEFIRO os pedidos formulados pela autoridade policial e, o faço para:

a) DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de JAIR ARQUAZ JUNIOR [...] e HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES e DETERMINO [...]”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito – ID 111219988).

Pois bem.

A impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar a forma como ocorreu o cumprimento do mandado de prisão do paciente, a permitir a aferição de eventual ilegalidade no uso de algemas.

De toda sorte, a utilização de algemas sem fundamentação não afasta, por si só, a legitimidade/cautelaridade da prisão (TJMT, HC N.U. 0101127-47.2013.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 25.10.2013). Em outras palavras, eventual abuso de autoridade, por ofensa à Súmula Vinculante 11, não torna a custódia ilegal, apenas “
acarreta consequências para os agentes que tenham atuado em desconformidade à súmula, não se descaracterizando a higidez dos fundamentos da prisão decretada
” (STF, Rcl 46431 – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 26.3.2021).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual supostamente exercia a função de “olheiro” para organização/associação criminosa voltada à comercialização de drogas, sendo responsável por monitorar a presença da polícia nos pontos de venda ilícita e informar na hipótese de ação policial ostensiva, bem como na reiteração delitiva, pois registra duas condenações definitivas anteriores por furtos qualificado e simples (SEEU 2000021-96.2019.8.11.0032), além de responder a duas ações penais também por furtos qualificados (PJE N.Us 1000225-89.2021.8.11.0032 e 0001338-76.2013.8.11.0032).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que os indicativos de envolvimento do paciente com organização/associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, exercendo função de “olheiro”,
autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, “
in verbis
”:

“
A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada, já que está profundamente envolvido com o tráfico de drogas [...], exercendo função indispensável na associação para a garantia do comércio ilícito de entorpecentes, pois [...] funcionava como olheiro avisando a associação da aproximação da Polícia Militar, bem como avisava sobre futuras operações policiais, sendo assim necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.
” (
RHC 91387/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.3.2018)

“A prisão cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, visando evitar a reiteração da conduta delitiva, porquanto o recorrente, integrante da organização criminosa, [...] tem como função [...] a vigilância (atuante como "olheiro").”
(RHC 111232/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.9.2019
).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar a suposta prática de crime durante o cumprimento de penas privativas de liberdade em regime aberto (SEEU N.U 2000021-96.2019.8.11.0032) e a possível associação criminosa formada para o tráfico de drogas,
a recomendar a manutenção da custódia, ao menos até
a conclusão do inquérito policial (STJ,
HC 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021